Tribunal: TJDFT
Processo: 0709798-73.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). DESCONTOS COMPROVADOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. MÁ-FÉ. ERRO INJUSTIFICÁVEL. NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Impugnada a existência dos empréstimos consignados pelo consumidor, incumbia à instituição financeira comprovar a sua realização por meio da apresentação de instrumento contratual ou de outra prova idônea que demonstrasse o consentimento do consumidor.
1.1. No caso em tela, restou comprovada a ocorrência dos descontos no benefício previdenciário do consumidor, enquanto o réu não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os descontos foram embasados em contrato efetivamente celebrado com o consumidor, de modo que resta devida a declaração de inexistência da relação jurídica, além da repetição do indébito das parcelas indevidamente descontadas.
2. A repetição do indébito em dobro é aplicável apenas em caso de comprovação de má-fé ou de erro injustificável.
2.1. No presente caso, o autor não comprovou a má-fé do réu, nem que a cobrança indevida tenha decorrido de erro injustificável. Assim, a restituição dos valores indevidamente descontados deve se dar na forma simples, e não em dobro.
3. Inexiste, no caso, violação de direito da personalidade apto a configurar dano moral indenizável, uma vez que se trata de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.